Tribunal: TJMT
Processo: 1014811-36.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014811-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 02.381.017/0001-61 (APELADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DO CDC – VULNERABILIDADE TÉCNICA – COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIDADE – CANCELAMENTO APÓS O PRAZO DE PERMANÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA ATINGIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que contratam serviços de telefonia quando constatada sua vulnerabilidade técnica frente à concessionária (teoria finalista mitigada).

É inexigível a cobrança de multa rescisória (cláusula de fidelidade) quando o cancelamento dos serviços ocorre após o transcurso integral do prazo de permanência mínima pactuado.

A tese recursal baseada em telas sistêmicas unilaterais não prevalece sobre provas documentais robustas e confissão administrativa da própria operadora reconhecendo o erro na cobrança.

A inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, por ofensa à sua honra objetiva (crédito e bom nome no mercado), dispensando-se a prova do prejuízo concreto (Súmula 227 do STJ).

Mantém-se o valor da indenização fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014811-36.2023.8.11.0041

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

APELADA: BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL LTDA ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Telefônica Brasil S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais, movida por
Birkhan Assessoria Comercial Eireli - ME
.

A sentença recorrida, após análise detida do conjunto probatório, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$887,73 (oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), referente à multa rescisória contratual, confirmando a tutela de urgência para a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Ato contínuo, condenou a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão no fato de que o cancelamento dos serviços ocorreu em 2022, quando já exaurido o prazo de fidelização de 36 meses (iniciado em 2018 e findo em 2021), tornando a cobrança da multa indevida e a negativação ilícita.

Em suas razões recursais de Id. 341803881, a apelante sustenta a regularidade da cobrança, alegando que o pedido de cancelamento teria sido formulado pela autora em 20/10/2020, e não em 2022, baseando-se em telas sistêmicas internas.

Argumenta que, nessa data (2020), o contrato ainda estava vigente dentro do período de fidelidade, legitimando a incidência da cláusula penal.

Subsidiariamente, defende a inexistência de dano moral, aduzindo que a pessoa jurídica não possui honra subjetiva e que não houve comprovação de abalo à honra objetiva, pugnando pela reforma total da sentença ou redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a parte apelada refuta as alegações recursais, destacando que a tese de cancelamento em 2020 é falaciosa e sustentada por documentos unilaterais e contraditórios.

Aponta que a própria requerida, em sede administrativa perante a Anatel, confessou o erro na cobrança da multa gerada em fatura de 2022, comprometendo-se a baixar a restrição, o que não ocorreu tempestivamente.

Requer a manutenção integral da sentença, com a majoração dos honorários (Id. 341803885).

Preparo recolhido, conforme Id. 341806363.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do recurso interposto.

A controvérsia central cinge-se à exigibilidade de multa por fidelização contratual e à consequente licitude da inscrição do nome da pessoa jurídica autora nos cadastros de inadimplentes.

A análise detida dos autos revela que a sentença de primeiro grau conferiu solução adequada e justa ao litígio, baseada em criteriosa valoração das provas, não merecendo reparos.

Inicialmente, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Embora a apelada seja pessoa jurídica, utiliza os serviços de telefonia como destinatária final fática e econômica, além de evidenciada sua vulnerabilidade técnica frente à concessionária de serviço público (Teoria Finalista Mitigada), justificando-se a inversão do ônus da prova operada na origem.

Este, inclusive, é o entendimento pacífico desta Corte de Justiça, inclusive aplicado em casos absolutamente análogos. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICAÇÃO DO CDC.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais, condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, determinando a restituição de R$ 10.791,49 pela operadora de telefonia e ratificando tutela de urgência para cancelamento de linhas telefônicas e abstenção de cobranças.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) determinar se a renovação automática de cláusula de fidelização contratual, sem manifestação expressa de vontade do consumidor, constitui prática abusiva; (iii) verificar se há responsabilidade solidária da empresa intermediadora pelos danos causados ao consumidor; e (iv) analisar se pessoa jurídica pode sofrer danos morais na ausência de negativação ou ofensa demonstrada à honra objetiva.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica caracteriza-se como de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada, uma vez que a empresa contratante demonstrou vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente às fornecedoras, utilizando os serviços de telefonia como ferramenta essencial para suas atividades empresariais, configurando-se como destinatária final econômica dos serviços.

4. A renovação automática de cláusula de fidelização, sem manifestação expressa de vontade do consumidor, viola expressa disposição regulamentar da Resolução ANATEL nº 632/2014, que veda tal prática, constituindo abusividade contratual por estabelecer ônus excessivo ao consumidor e criar situação de fidelização perpétua.

5. A empresa intermediadora integra a cadeia de fornecimento, apresentando-se como gestora e representante da operadora, auferindo proveito econômico da relação, respondendo solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

6. A condenação por danos morais deve ser afastada, porquanto pessoa jurídica somente faz jus à reparação extrapatrimonial quando demonstrada ofensa à honra objetiva, o que não restou comprovado nos autos, especialmente considerando a ausência de negativação perante órgãos de proteção ao crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: "
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade da contratante, ainda que os serviços sejam utilizados como insumo da atividade empresarial.
2. É abusiva a renovação automática de cláusula de fidelização contratual sem manifestação expressa de vontade do consumidor, violando disposição regulamentar da ANATEL. 3. Pessoa jurídica somente faz jus à indenização por danos morais quando demonstrada ofensa à honra objetiva, sendo insuficiente a mera cobrança indevida na ausência de negativação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º e 39; CPC, arts. 240 e 405; CC, art. 927; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57, § 3º e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; STJ, AREsp 2.464.487, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.419.630, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.08.2024; STJ, REsp 2.001.086, 3ª Turma, j. 27.09.2022; TJ-MT, Apelação Cível 1.031.980-02.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025; TJ-MT, Apelação Cível 1.012.934-13.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2023.”
(N.U 1052271-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NOVA FIDELIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE LINHAS SEM CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA. ABUSIVIDADE CONSTATADA. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Telefonia c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, movida por Vertia Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência; (ii) declarar a inexistência de vínculo jurídico quanto a 67 linhas telefônicas não solicitadas; (iii) determinar a manutenção de 11 linhas efetivamente utilizadas; e (iv) condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O Recurso suscita a ausência de relação de consumo, validade da renovação automática contratual e a legitimidade da cobrança de multa por rescisão antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (ii) estabelecer se houve validade na renovação automática do contrato e da cláusula de fidelização; (iii) determinar se é legítima a ampliação do número de linhas contratadas e a cobrança de multa por rescisão antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, nos termos da teoria finalista mitigada, pois restou evidenciada a vulnerabilidade técnica e jurídica da empresa contratante diante da fornecedora do serviço.

4. A possibilidade de renovação automática do contrato não implica, por si só, na renovação do prazo de fidelidade, sendo necessária a manifestação expressa da parte contratante.

5. A cobrança de multa por rescisão antecipada após o término da fidelização inicial é indevida, especialmente diante da ausência de prova de anuência da parte autora com nova fidelização.

6. A ampliação unilateral do número de linhas telefônicas para 67, sem anuência formal e inequívoca da contratante, configura prática abusiva e contrária ao art. 51, IV do CDC, atraindo a nulidade das obrigações dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade da contratante.

2. A renovação automática do contrato não autoriza nova fidelização contratual sem manifestação expressa de vontade da parte contratante.

3. A cobrança de multa por rescisão contratual baseada em renovação tácita e ampliação unilateral de linhas telefônicas é indevida e abusiva.”
(N.U 1034074-25.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Prosseguindo, no mérito, a tese defensiva da apelante de que a rescisão ocorreu em 20/10/2020 — o que, no seu entender, validaria a multa por quebra de fidelidade — carece de sustentação fática e probatória.

Como bem consignado na sentença singular, o contrato celebrado em
20/02/2018
previa fidelização de 36 (trinta e seis) meses, findando-se, portanto, em
20/02/2021
. O conjunto probatório demonstra de forma robusta, através de protocolos de atendimento, e-mails e registros junto à Anatel e Procon, que
o cancelamento efetivo e a disputa sobre a mudança de endereço ocorreram somente no ano de
2022
.

A tentativa da apelante de fazer prevalecer telas sistêmicas internas (
prints
de tela), produzidas unilateralmente, sobre a documentação apresentada pela consumidora, mostra-se infrutífera. Tais documentos, além de frágeis, são contraditórios, indicando instalação e cancelamento no mesmo dia e horário, o que desafia a lógica.

Mais grave ainda para a tese recursal é a
existência de confissão administrativa nos autos (documento de resposta à reclamação na Anatel), onde a própria operadora reconheceu que a cobrança da multa rescisória na fatura com vencimento em outubro de 2022 foi realizada "em desacordo", prometendo o ajuste
. Ora, se a própria apelante admitiu administrativamente o erro, torna-se inviável sustentar judicialmente a regularidade da cobrança sob o pálio de uma suposta rescisão ocorrida dois anos antes.

Portanto, fixada a premissa fática de que o cancelamento ocorreu em 2022, após o término do prazo de fidelização (encerrado em 2021), a cobrança da multa rescisória no valor de R$887,73 (oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) é manifestamente indevida. A imposição de penalidade após o cumprimento integral do período de permanência viola a boa-fé objetiva e configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Consequentemente, sendo o
débito inexistente
,
a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa) revela-se ilícita
.

No tocante ao
dano moral
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ). Em casos de
protesto indevido
ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes
, o dano moral configura-se
in re ipsa
, isto é, presume-se, pois a negativação macula a honra objetiva da empresa, seu bom nome e credibilidade no mercado, dispensando a prova do efetivo prejuízo comercial.

A apelação da requerida, neste ponto, possui baixa probabilidade de êxito, pois tenta rediscutir matéria fática já exaurida e confronta entendimento sumulado.

Ademais, o valor fixado na origem (
R$8.000,00
) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico sem ensejar enriquecimento ilícito, considerando o porte econômico da ofensora e a gravidade da conduta (manutenção de negativação por dívida reconhecidamente indevida), além de guardar razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com valores habitualmente impostos por esta Corte de Justiça em casos análogos.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TELEFONIA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por pessoa jurídica.

A demandante alegou desconhecer débito no valor de R$ 948,94, sob contrato de número R141694, o qual motivou inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A ré, ora apelante, defendeu a legalidade da cobrança com base em cláusula de fidelização contratual, postulando o reconhecimento da dívida e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da multa contratual por fidelização é válida e se há prova da contratação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da pessoa jurídica autora em cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável; (iii) determinar se é possível a redução do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, sendo a autora destinatária final dos serviços.

4. A empresa ré, ora apelante, não comprova a contratação dos serviços de telefonia e tampouco a validade da cláusula de fidelização, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, como faturas e telas sistêmicas, os quais não se prestam como prova idônea da relação contratual.

5. A ausência de prova da contratação acarreta a inexistência do débito e, por consequência, a indevida inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, fato que configura ato ilícito indenizável.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há ofensa à sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ).

7. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando-se com os parâmetros jurisprudenciais e não implicando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de multa contratual por fidelização exige prova da existência do vínculo contratual, não suprida por documentos unilaterais como telas sistêmicas e faturas.

2.A inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura ofensa à honra objetiva e enseja indenização por danos morais.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento indevido.”
(N.U 1034792-68.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–LIMITAÇÃO DE DADOS E ACESSO À INTERNET –
RESCISÃO ANTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIDADE – MULTA FIDELIZAÇÃO – INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM ADEQUADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fato de a empresa Requerente, adquirente dos serviços de telefonia prestados pela Requerida, ser pessoa jurídica não obsta o reconhecimento de sua qualidade de destinatária final (art. 2º do CDC).

2. In casu, não é possível concluir no contrato apresentado pela Apelante que a franquia de dados contratada não previa o serviço de internet ilimitada, mesmo porque o serviço contratado recebeu o título de “SMARTVIVO ILIMITADO”; registre-se, ainda, que a Apelada promoveu diversas reclamações via whatsapp junto ao responsável pela comercialização do plano, contudo nada foi esclarecido ou solucionado.

3. É vedada a cobrança de multa pela rescisão antecipada do contrato (fidelização) “na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor” (art. 58, §2º da Resolução ANATEL nº 632/2014).

4. Quanto ao dano moral, muito embora a Apelante alegue a preexistência de negativação, consta nos autos que todas as negativações foram promovidas pela Apelante, de onde decorre o dano moral; contudo, a fixação do quantum indenizatório deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual entendo como adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1014525-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
SERVIÇOS DE TELEFONIA - FIDELIZAÇÃO – MULTA – CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS CANCELAMENTO DO PLANO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO
- RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.

Embora permitida a cobrança de multa por fidelidade, é necessária a comprovação de que houvera contratação da cláusula de permanência, o que não ocorreu no caso.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição indevida de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 0037758-48.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Assim, a sentença mostrou-se incensurável ao reconhecer a inexigibilidade do débito e o dever de indenizar, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026